Tribunal: TJDFT
Processo: 0709530-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709530-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: S.G. SANTANA CAFETERIA BEBIDA FINA - ME, ADRIANA KAEZER DE FIGUEIREDO NASCIMENTO, MARCUS VINICIUS BELOTO DO NASCIMENTO, SELMA GOMES SANTANA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BANCO DO BRASIL. SUB-ROGAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO DO SEBRAE NO POLO ATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 346, III, do CC, transferem-se ao sub-rogado que satisfez ou solveu a dívida os direitos do credor. 2. Para que se possa confirmar a sub-rogação, parcial ou total, necessário se faz a prova do pagamento da dívida pelo sub-rogado, o que não ocorreu nos autos. 3. A procuração juntada aos autos não tem o alcance pretendido, na medida em que outorgada em nome próprio para defesa do interesse de terceiros (SEBRAE). 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido deu, ao artigo 346, inciso III, do Código de Processo Civil, interpretação divergente daquela dada pelo TJSP em paradigma que colaciona. Assevera que a hipótese é de inclusão do SEBRAE no polo ativo da demanda, em decorrência da sub-rogação do crédito em debate. Pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis – OAB/DF 38.706 (id 32391310, pág. 9) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto ao aludido dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, com base nas peculiaridades fáticas do caso concreto, assentou, verbis: “No caso em apreço, contudo, não há prova de que houve a honra do aval, dado em garantia pelo SEBRAE, a fim de comprovar que ocorreu a sub-rogação parcial do crédito, perseguido na execução que tramita na origem, limitando-se o agravante a juntar aos autos o convênio de cooperação acima citado e a procuração que lhe foi outorgada pelo SEBRAE para a prática de atos diversos, inclusive para representa-lo judicialmente em caso de cobrança da parcela do crédito relativa à garantia honrada pelo SEBRAE (ID 83588190 dos autos de origem).” (id31160237, pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012